Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0703800-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Apelantes: Espólio de João José da Silva Weber Marques da Silva Cláudia Assunção Silva e Silva Elmer Antônio Gambardella Apelada: Agrosb Agropecuária S/A D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Espólio de João José da Silva, conjuntamente com Cláudia Assunção Silva e Silva e Weber Marques da Silva e por Elmer Antônio Gambardell, em desfavor da sociedade anônima Agrosb Agropecuária S/A. Na origem a sociedade anônima Agrosb Agropecuária S/A ajuizou ação submetida ao procedimento comum, em desfavor dos apelados, com o objetivo de obter a declaração a inexistência da dívida constituída em favor dos réus, bem como para que fosse determinada a desconstituição da hipoteca registrada na matrícula do imóvel objeto da demanda. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que julgou o pedido procedente. O apelante Elmer Antônio Gambardella desistiu do recurso de apelação (Id. 51354146). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência formulado pelo recorrente Elmer Antônio Gambardella. Manifestem-se os demais autores, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do interesse do prosseguimento do curso processual em relação ao recurso de apelação interposto, referido no Id. 50530433. Publique-se. Brasília–DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator